Tribunal: TJMT
Processo: 0025095-58.2002.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025095-58.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S. O. S. BURGERS RESTAURANTE LTDA. (APELADO), SOS BURGER S RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 03.122.629/0001-00 (APELADO), FRANCISCO VILLANOVA FILHO - CPF: 001.722.001-72 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), HELENITA MENDES MOREIRA - CPF: 317.776.941-91 (APELADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), SIMONE MENDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 317.776.781-53 (APELADO), ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES - CPF: 846.888.668-87 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA - CPF: 292.787.831-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 924, V, do CPC.

2. O apelante sustenta que não houve ciência da Fazenda acerca da infrutífera realização das medidas constritivas, alegando que o prazo prescricional não teve início, e que a paralisação decorreu de falhas do sistema judicial, e não de inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da paralisação processual superior a 14 anos, e se a alegada ausência de intimação ou falhas do Judiciário seriam aptas a afastar a contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição direta foi afastada, pois a citação válida da executada ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5. A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80 e interpretada no Tema 566/STJ (REsp no 1.340.553/RS), inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou localização do devedor, sendo o prazo de 1 ano de suspensão seguido por 5 anos de prescrição.

6. A penhora no rosto dos autos da falência no 66/1992 não tem o condão de suspender indefinidamente o prazo prescricional, pois, embora sujeita à tramitação no juízo universal, não afasta o dever de vigilância da Fazenda sobre o andamento da execução.

7. A intimação recebida pela Fazenda em 17/05/2005 para impulsionar o feito constitui o marco inicial da contagem prescricional. A partir daí, decorreu o prazo de 1 ano de suspensão (até maio/2006) e, posteriormente, o prazo de 5 anos de prescrição (até maio/2011), sem qualquer ato eficaz para interrompê-lo.

8. Inaplicável a Súmula 106/STJ, que se refere à demora na citação, e não à paralisação após a citação válida.

9. Os requerimentos de suspensão em 2019 e de penhora via SISBAJUD em 2022 são juridicamente irrelevantes, pois realizados após a consumação da prescrição. Conforme o Tema 566/STJ, apenas a constrição patrimonial efetiva é apta a interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente um ano após a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor.

2. A ausência de resposta de ofício ao juízo da falência não suspende indefinidamente o prazo prescricional, cabendo à Fazenda diligenciar ativamente.

3. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente ocorrida após a citação válida.

4. A prática de atos processuais após a consumação da prescrição não tem efeito interruptivo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 2o e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp no 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.12.2023; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados HELENITA MENDES MOREIRA, MARCELO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA e SIMONE MENDES MOREIRA DE ARAÚJO, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

O Estado apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que não houve ciência da Fazenda Pública acerca da infrutífera realização das medidas constritivas; portanto, o prazo prescricional sequer teve início.

Defende, ainda, que o processo permaneceu sem andamento por culpa exclusiva dos mecanismos da justiça, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre se manifestou quando intimada.

Requer o provimento do recurso para que seja afasta a prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 316158949).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, considerando o longo período em que o processo permaneceu sem movimentação efetiva.

Breve Histórico processual:

·

10/12/1991:
Constituição definitiva do crédito tributário

·

Setembro/1993:
Ajuizamento da execução fiscal

·

16/11/1993:
Citação válida da empresa executada

·

Agosto/2000:
Penhora no rosto dos autos do processo de falência no 66/1992

·

25/07/2002:
Exequente requer intimação dos executados sobre a penhora

·

12/05/2004:
Intimação via edital

·

21/09/2005:
Última decisão judicial antes da paralisação processual

·

Abril/2019:
Juízo determina intimação do exequente (após 14 anos)

·

Junho/2019:
Estado requer suspensão por 90 dias

·

Julho/2022:
Requerida penhora
on-line
via SISBAJUD

·

Agosto/2023:
Penhora parcialmente frutífera

1. Da prescrição direta

A prescrição direta está afastada. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 10/12/1991 e a citação válida em 16/11/1993 (Id. 316158908, fl. 14), dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, interrompendo validamente a prescrição.

2. Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais está disciplinada no art. 40 da Lei no 6.830/80, regulamentado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), que estabeleceu:

a) O prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis;

b) Findo o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição;

c) A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento;

d) A Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação, deve demonstrar o prejuízo sofrido, comprovando a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Após a citação válida, foi realizada penhora no rosto dos autos do processo de falência no 66/92 em agosto de 2000, da qual a Fazenda tomou ciência em fevereiro de 2001.

A penhora em processo falimentar possui natureza jurídica distinta da penhora comum, pois:

a)
A satisfação do crédito depende de habilitação e liquidação no juízo universal da falência;

b)
O credor não possui controle direto sobre o andamento do processo falimentar;

c)
Eventuais demoras decorrem da complexidade inerente aos procedimentos concursais, não sendo imputáveis exclusivamente ao exequente.

Contudo, essa peculiaridade não afasta o dever de vigilância da Fazenda Pública quanto ao andamento do processo executivo principal, especialmente quando há paralisação prolongada sem justificativa.

2.1. Do Marco Inicial e da Contagem do Prazo Prescricional

A Fazenda foi intimada em 17/05/2005 (fl. 134) para dar prosseguimento à execução. Em resposta, requereu a expedição de ofício ao juízo da Falência, deferido em 21/09/2005.

Embora o ofício tenha sido expedido em setembro/2005, não consta dos autos qualquer resposta do juízo falimentar. A partir desse momento, competia à Fazenda:

a)

Diligenciar junto ao juízo da falência para obter informações sobre a penhora;

b)

Verificar a evolução do processo falimentar e a possibilidade de satisfação do crédito;

c)

Requerer providências alternativas caso a penhora se revelasse infrutífera.

A ausência de resposta do juízo não pode eternizar a suspensão do prazo prescricional, sob pena de tornar imprescritível o crédito tributário em execuções com penhora em processos falimentares.

Considerando que:

a) A Fazenda foi regularmente intimada em maio/2005 sobre a necessidade de impulsionar o feito;

b) O ofício expedido em setembro/2005 não obteve resposta;

c) A Fazenda permaneceu inerte por 14 anos, sem adotar qualquer providência adicional para verificar a efetividade da constrição ou buscar alternativas;

d) A jurisprudência consolidada no Tema 566 exige diligência ativa do exequente, não sendo suficiente aguardar indefinidamente resposta de ofícios ou a localização espontânea de bens;

Fixo como marco temporal o recebimento da intimação em 17/05/2005, momento em que a Fazenda tomou ciência inequívoca da necessidade de promover o andamento da execução.

Contagem do prazo prescricional:

-

Maio/2005 a maio/2006: prazo de suspensão de 1 ano;

- Maio/2006 a maio/2011: prazo prescricional de 5 anos;

- Maio/2011: consumação da prescrição intercorrente.

Quando a Fazenda voltou a se manifestar em junho/2019, a prescrição já estava consumada há mais de 8 anos.

2.2. Da Inércia da Fazenda Pública e Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ

O apelante argumenta que a paralisação decorreu de falhas do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

O argumento não prospera pelos seguintes fundamentos:

a) A Súmula 106/STJ aplica-se à prescrição anterior à citação, não à prescrição intercorrente que ocorre após a citação válida;

b) A paralisação de 14 anos não decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da conjugação de inércia da Fazenda com deficiências sistêmicas;

c) Após maio/2005, competia à Fazenda adotar providências concretas para impulsionar o feito, o que não ocorreu;

d) O princípio do impulso oficial (art. 2o do CPC) não exime a parte de promover os atos que lhe competem para o regular prosseguimento da execução, especialmente quando regularmente intimada para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

2.3. Da Intempestividade das Providências Posteriores

Os requerimentos de suspensão (junho/2019) e a penhora
on-line
via SISBAJUD (julho/2022, parcialmente frutífera em agosto/2023) são juridicamente irrelevantes, pois realizados quando a prescrição já estava consumada desde maio/2011.

Conforme orientação do STJ no Tema 566, não basta o mero peticionamento para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária constrição patrimonial efetiva. Entre maio/2005 e maio/2011, não houve qualquer constrição que pudesse interromper o curso prescricional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a isenção legal aplicável à Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025